Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO EFETIVADO. PRIMEIRA PARCELA DESCONTADA. DESVIO PRODUTIVO INAPLICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação das requeridas ao pagamento solidário de R$ 25.000,00 a título de danos morais e homologou o reconhecimento da restituição do valor de R$ 240,00 atinente à primeira parcela do empréstimo descontado no contracheque do autor. Nas razões recursais o autor requer a reforma da sentença para condenação do Banco Safra S/A a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais, também em razão de desvio produtivo, tema tangenciado na peça de ingresso.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53537730), contrarrazoado (ID 53537739), dispensado o preparo em razão da gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram a situação de hipossuficiência do recorrente.
3. A relação jurídica tida entre as partes apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Na presente controvérsia, o autor, no dia 09/01/2023, por intermédio da segunda ré, solicitou a contratação de empréstimo à primeira ré, no valor de R$ 11.075,46, a ser pago em 96 parcelas de R$ 240,00. O empréstimo foi aprovado pela segunda ré (ID 53537663) e por conseguinte pela primeira ré (ID 53537663), ora recorrida, com informação inclusive de que os valores haviam sido transferidos à conta bancária do autor (ID 53537663).
5. Entretanto, restou devidamente comprovado nos autos que as tentativas de transferência eletrônica dos valores (ID 53537679) não foram aceitas pelo banco destinatário (ID 53537663; 53537680; 53537686; 53537687; 53537704 pág. 3). Demais disso, comprovou a parte requerida que a aprovação da margem/empréstimo foi submetida a averbação pelo órgão empregador do autor, com aprovação somente no dia 20/01/2023, todavia no dia 31/01/2023 houve o registro de cancelamento da proposta em razão da desistência de contratação por parte do autor, fato que não restou refutado especificadamente (ID 53537723).
6. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), tais como a imagem e a honra, de forma contínua e duradoura. A situação narrada nos autos não é apta para caracterização de danos morais, pois não superou os dissabores e os contratempos cotidianos, que devem ser tolerados em razão de ser inerentes à complexidade da vida moderna. A quantia de R$ 240,00, atinente à primeira parcela foi restituída e objeto de homologação do reconhecimento em sentença. Além disso, as reclamações administrativas não conferem fundamento para a compensação por dano moral pela teoria do desvio produtivo, já que a situação em análise não extrapolou o mero aborrecimento, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Dispensadas as custas. Condenado o recorrente autor em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária (art. 98, § 3o, do CPC).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.